Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/2004. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/3/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541/STJ.
III – O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
IV – As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva, para justificar a limitação ou a alteração da taxa de juros.
V – Apelação dos réus desprovida.